Tribunal: TJMT
Processo: 1024726-67.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024726-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), FRANCIANNE AUXILIADORA DE SOUZA MORAIS - CPF: 901.086.631-91 (AGRAVANTE), FRANCENIL DE JESUS OLIVEIRA SOUZA - CPF: 778.572.081-91 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ROL DE TESTEMUNHAS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. ARTIGO 357, § 4º, CPC. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DO PRAZO LEGAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA PROCESSUAL
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a preclusão do direito de a parte autora produzir prova testemunhal, diante da apresentação extemporânea do rol de testemunhas.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se seria possível admitir a juntada do rol de testemunhas após o prazo fixado, sob alegação de coação e receio das testemunhas em depor.

III. Razões de decidir

3. O art. 357, § 4º, do CPC estabelece prazo legal expresso para a apresentação do rol de testemunhas, de modo que sua inobservância acarreta a preclusão do direito de produzi-las.

4. No caso concreto, o prazo encerrou-se em 16/05/2025, mas o rol somente foi juntado em 27/05/2025, revelando-se manifestamente intempestivo.

5. A alegação de coação ou receio não veio acompanhada de prova idônea a justificar a flexibilização do prazo processual, não sendo suficiente a simples menção a boletim de ocorrência.

6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a apresentação tardia do rol implica preclusão, sendo irrelevante até mesmo o comparecimento espontâneo das testemunhas.

7. Permitir exceção imotivada representaria violação ao princípio da isonomia e à segurança jurídica, com tratamento desigual entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
A apresentação intempestiva do rol de testemunhas acarreta preclusão, não sendo afastada por alegações genéricas de coação, sem demonstração inequívoca de impedimento real e contemporâneo ao cumprimento do prazo.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024726-67.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCIANNE AUXILIADORA DE SOUZA MORAIS

AGRAVADO:

FRANCENIL DE JESUS OLIVEIRA SOUZA

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FRANCIANNE AUXILIADORA DE SOUZA contra a decisão proferida nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE n.º 1024565-56.2022.8.11.0002, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT, que reconheceu a preclusão temporal para a apresentação do rol de testemunhas pela parte autora, indeferindo, por consequência, sua oitiva em audiência.

A agravante sustenta que apresentou o rol em 27/05/2025, antes da audiência designada para 01/07/2025, justificando o descumprimento do prazo legal em razão de coação sofrida pelas testemunhas, as quais teriam receio de comparecer, dada a existência de medida protetiva.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão e a reabertura da fase instrutória.

Ausente o preparo eis que hipossuficiente – Id. 302157134.

A liminar recursal foi indeferida.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Eis o teor da decisão impugnada:

“
Acolho a impugnação apresentada no Id. 19925856 em razão da constatação da intempestividade da apresentação do rol de testemunhas da parte autora. Considerando não haverem mais provas a serem produzidas, venham os autos conclusos para sentença”.

O recurso não comporta provimento.

A decisão de primeiro grau pautou-se na aplicação rigorosa do artigo 357, § 4º, do CPC, segundo o qual as partes devem apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação específica.

A decisão que fixou tal prazo foi publicada em 22/04/2025, com termo final em 16/05/2025, tendo a agravante se manifestado apenas em 27/05/2025.

O argumento da agravante quanto à coação ou medo por parte das testemunhas, embora sensível, não foi instruído com elementos idôneos capazes de demonstrar impossibilidade efetiva e contemporânea de cumprimento do prazo legal. O boletim de ocorrência mencionado, isoladamente, não é suficiente para afastar a preclusão.

Por sua vez, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é clara ao reconhecer que o não arrolamento tempestivo das testemunhas implica preclusão, sendo irrelevante, inclusive, o comparecimento espontâneo das mesmas à audiência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - COMISSÃO DE CORRETAGEM - CONTRATO VERBAL - DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO -
ROL DE TESTEMUNHAS JUNTADO APÓS O PRAZO ESTABELECIDO
-
PRECLUSÃO
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1
.
Designada a data da audiência de instrução e julgamento, a falta de depósito do rol de testemunhas, no prazo estabelecido em despacho, acarreta preclusão, obstando a oitiva das pessoas indicadas extemporaneamente
. 2. Tendo os réus/apelados negado a existência de qualquer vinculação ou compromisso de pagamento dos valores cobrados pelo autor/apelante, recai sobre este o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu pretenso direito, segundo a regra do art.
333
, inciso I, do
CPC
. 3. Deixando o autor de atender ao ônus processual que lhe competia, ou seja, de demonstrar nos autos o fato ensejador de seu direito, impõe-se a improcedência de seu pedido inicial.
(TJMT - N.U
1000378-63.2018.8.11.0021
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL -
ROL DE TESTEMUNHAS
-
EXTEMPORÂNEO
- DESACORDO COM O ARTIGO
407

CPC
VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS - PRECLUSÃO TEMPORAL - INDEFERIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “
Incumbe às partes, no prazo que o juiz fixar, ao designar audiência, depositar o rol de testemunhas
, observando-se o prazo de 10 dias, apenas, quando outro não for fixado pelo Juiz.
O não atendimento de determinação judicial dentro do prazo assinalado pelo juiz conduz a preclusão do direito, não havendo que se falar em reabertura de prazo à parte que não agiu com a diligência necessária à prática do ato que lhe competia, sob égide da preclusão
.
A preclusão temporal incide quando é estabelecido um prazo à prática de um ato, e a parte queda-se inerte sem cumprir o seu ônus processual
.” (TJMT - AI 38148/2008, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/06/2008, Publicado no DJE 09/07/2008)
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10066173920248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

Assim, não se mostra possível a relativização do prazo estipulado pelo juízo de primeiro grau, sob pena de flagrante tratamento desigual às partes e violação ao princípio da isonomia processual.

Desse modo, deixando o apelante de atender ao ônus processual que lhe competia, ou seja, de demonstrar nos autos o fato ensejador de seu direito, impõe-se a improcedência de seu pedido inicial.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025